Tribunal: TJDFT
Processo: 0026426-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026426-26.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LSS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA - ME, SABRINA LIMA DA SILVA, SERGIO ALBERTO DOMINGOS, PRISCILA LIMA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. ARTIGO 1.056 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, prescreve em três anos a execução baseada em cédula de crédito bancário. 2. É desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito antes de reconhecida a prescrição intercorrente, sendo impositiva, tão somente, sua intimação para que apresente eventual matéria de defesa, em atenção ao contraditório. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”. (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que a declaração da prescrição intercorrente se deu sem a necessária intimação pessoal para dar andamento ao processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, 1.056, todos do CPC, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC. Isso porque a parte recorrente afirma que não teria sido intimada antes de ser declarado o abandono da causa. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua: “Ora, a última manifestação do exequente fora em 23/03/2017, tendo os autos permanecido paralisados, sem qualquer manifestação até 05/11/2021, quando o d. juízo de origem oportunizou às partes se manifestarem quanto à prescrição intercorrente.” (ID 34232779 – g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009